Tribunal: TJDFT
Processo: 0723429-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE FALTA DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO EDILICIO. HIDRÔMETRO ÚNICO. COBRANÇA. VALOR REAL AFERIDO. PRECEDENTE. RESP 1.166.561/RJ. RECURSO REPETITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. De acordo como o Superior Tribunal de Justiça, é de 10 (dez) anos o prazo prescricional para o ajuizamento das ações de repetição de indébito referente às tarifas de água e esgoto cobradas de forma indevida.. (REsp 1.532.514/SP).

2. Na medida em que o juízo de primeiro grau examinou, devidamente, a matéria trazida pelas partes e expôs, suficientemente, as razões de fato e de direito, aptas a examinar adequadamente as questões, rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação da decisão recorrida.

3. Sentença de primeiro grau baseada em tema que foi objeto de recurso repetitivo: “1. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.” (REsp 1166561/RJ))

4. Não há como acolher o pedido de redução de honorários advocatícios que foram fixados no patamar mínimo de 10% (dez por cento).

5. Preliminares de falta de fundamentação e prejudicial de prescrição rejeitadas. Recurso de apelação conhecido e não provido.